Tribunal: TJSP
Processo: 1055370-79.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE ICMS – Decreto no 65.259/2020, que alterou o RICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros 4 anos da data da aquisição – Aquisição do veículo anterior à alteração legislativa – Natureza meramente autorizativa do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE ICMS – Decreto no 65.259/2020, que alterou o RICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros 4 anos da data da aquisição – Aquisição do veículo anterior à alteração legislativa – Natureza meramente autorizativa do Convênio CONFAZ – Direito à alienação do veículo sem a incidência das disposições do Decreto n° 65.259/2020 – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.